Tribunal: TJPA
Processo: 0032029-29.2011.8.14.0301
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0032029-29.2011.8.14.0301

AUTORIDADE: MASSA FALIDA DA ENCOL S/A - ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA, ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

SUSCITANTE: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

AUTORIDADE: MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS

SUSCITADO: RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADORA
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES
E DESEMBERGADORA
RICARDO FERREIRA NUNES
. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. FEITO JÁ JULGADO. PROCESSO EXTINTO. DÚVIDA CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitada pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

No processo de origem, cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Sentença, ajuizada por Mônica S. Rocha Montenegro Vieitas em face da Massa Falida da Encol S/A Engenharia Comércio e Indústria, tendo o Juízo a quo julgado procedente os pedidos da parte autora, pelo que a Massa Falida da Encol S/A Engenharia Comércio e Indústria interpôs recurso de Apelação, a qual foi distribuída à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Em seguida, a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra, vislumbrado prevenção do Desembargador Ricardo Nunes, determinou a remessa dos citados autos ao citado Magistrado, tendo em vista que ele teria sido relator de recurso de Apelação interposta em autos de processo conexo ao da demanda em tela.

Após, o Desembargador Ricardo Nunes entendeu que, apesar da conexão existente entre a Apelação interposta nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e a Apelação interposta nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença, não estaria caracterizada a sua prevenção.

O Ministério Público se manifestou no sentido de ser declarada a prevenção da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, para processar e julgar o feito.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente conflito.

A controvérsia da presente Dúvida cinge-se à análise da competência para julgamento da apelação distribuída sob o nº 0032029-29.2011.8.14.0301.

Sendo a prevenção um critério de fixação de competência do órgão jurisdicional em razão da matéria, sua definição ocorrerá de acordo com a prática de algum ato determinado, vinculando os processos afins.

Sua razão de ser deriva da necessidade de se estabelecer a segurança jurídica, evitando-se que o Poder Judiciário trate de maneira diversa fatos decorrentes da mesma relação jurídica. Desta forma é necessário observar entre as ações afins a prejudicialidade como critério de prevenção.

Segundo o art. 116 do Regimento Interno do TJ/PA:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

No caso em apreço, a distribuição da Apelação interposta nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, a qual seria conexa à Apelação interposta nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença, não se amolda ao disposto no art. 116 do RITJPA.

Isto ocorre, pois a Apelação de relatoria do Desembargador Ricardo Nunes já foi julgada, tendo ocorrido o trânsito em julgado do acórdão.

Logo, ante o trânsito em julgado da ação anterior, inexiste a prevenção como determina a Súmula 235 do STJ "a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado”.

Por sua vez o art. 55, § 1º do CPC dispõe que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Com efeito, o trânsito em julgado das ações pretéritas afasta o perigo de prolação de decisões conflitantes, não justificando a distribuição por prevenção ao suscitado, sendo correta a livre distribuição do recurso.

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a
Dúvida Não Manifestada Na Forma De Conflito De Competência
para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito a
Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 25/04/2024